Tribunal: TJMT
Processo: 1014280-57.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014280-57.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DALVA MOLEIRO PIRES - CPF: 329.779.481-04 (APELADO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (APELADO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (APELADO), ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 027.855.361-34 (APELANTE), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO(S):

DALVA MOLEIRO PIRES

APELADO(S):

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO

APELADO(S):

CLAUDIA MACIEL SANTOS

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA -

PRETENDIDO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE EM SEDE RECURSAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA – INDEFERIMENTO – ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA

– CONTRATO EXEQUENDO FIRMADO COM A SOCIEDADE ADVOCATÍCIA –

DOCUMENTO EM QUE O REPRESENTANTE DO ESCRITÓRIO CONTRATADO DECLARA QUE O CRÉDITO PERTENCE AOS ADVOGADOS EMBARGADOS - FATO SUPERVENIENTE CAPAZ DE LEGITIMÁ-LOS PARA AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – ART.493 DO CPC/15 – ALEGADA INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS SIGNATÁRIAS – IRRELEVÂNCIA – ART.24 DA LEI N. 8.906/94 (EOAB) – LEGISLAÇÃO ESPECIAL – CONTRATO ESCRITO

- TÍTULO APTO À EXECUÇÃO - INVOCADA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVIA O PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA EM PARCELA ÚNICA – AUSÊNCIA DO RECEBIMENTO DE TODO O CRÉDITO JUDICIAL DA EMBARGANTE/EXECUTADA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – RECEBIMENTO DO SALDO REMANESCENTE NO CURSO DA AÇÃO – FATO A JUSTIFICAR A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a legislação de regência admita novo pedido de gratuidade em fase recursal (art.99, §7º, do CPC/15) para aquele que já o teve indeferido no juízo de origem, ao fazê-lo, o pretendente ao benefício deve desde logo apresentar os documentos capazes de evidenciar a substancial alteração da situação financeira de três anos atrás, circunstância não verificada em grau recursal.

Conforme dispõe o art.493 do CPC/15,
“Se, depois da propositura da ação,
algum fato constitutivo
, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Os advogados que assinaram o contrato de honorários advocatícios como representantes da sociedade advocatícia, ainda que apenas para aquele ato específico, terão legitimidade ativa para a execução com vistas ao recebimento do crédito honorário se, no curso da ação, o representante legal do escritório contratado declara que as verbas pertentem exclusivamente a tais advogados, conferindo-lhes a prerrogativa de
executar o referido contrato em conjunto ou isoladamente.

A jurisprudência do STJ reconhece a prevalência da legislação especial (Lei n. 8.906/1994) que confere ao contrato de prestação de serviços advocatícios a qualidade de título de crédito executivo extrajudicial, independentemente de constar em seu teor a assinatura de duas testemunhas (AgInt no AREsp 1443050/BA).

Descabe ao embargante/executado invocar cláusula que prevê o pagamento da verba honorária em parcela única para deixar de pagar o credor, sob a justificativa de ainda não ter recebido todo o crédito judicial da causa patrocinada quando, no curso da execução, o crédito da mencionada cliente é recebido na totalidade.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO(S):

DALVA MOLEIRO PIRES

APELADO(S):

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO

APELADO(S):

CLAUDIA MACIEL SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA
contra a sentença que julgou improcedentes os
Embargos à Execução
nº 1014280-57.2017.8.11.0041 determinando o regular prosseguimento da
Execução de Título Extrajudicial
nº

1004340-68.2017.8.11.0041 ajuizada por
DALVA MOLEIRO PIRES
,
LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO
e
CLAUDIA MACIEL SANTOS

e, por consequência, condenou a embargante/executada ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da causa.

Inicialmente, pugna a apelante pela concessão da gratuidade de justiça, por não possuir, atualmente, condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, bem como o de sua família.

Inconformada, sustenta a embargante que os embargados seriam partes ilegítimas para figurarem no polo ativo da ação executiva haja vista que não são titulares do crédito oriundo no
“Instrumento Particular de Prestação de Serviços Advocatícios”
objeto do feito executivo, o qual fora firmado com a pessoa jurídica JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS – CNPJ/MF nº 03.326.496/0001-86

Alega que a
“Declaração” constante no ID. 9403787, não tem o condão de substituir os sujeitos originais do contrato de honorários, mesmo porque firmada apenas em 11/08/2017, após a oposição dos presentes embargos à execução.

Afirma, neste viés, que a qualquer alteração das partes contratantes deveria ocorrer por meio de aditamento e firmado por todas as partes envolvidas, o que não ocorreu no presente caso.

Reforça, ainda neste tópico, que o
“Cartão CNPJ”
(ID. n. 9403795) e
“Quadro de Sócios e Administradores”
(ID. n. 9403799) – são suficientes para comprovar que os exequentes/embargados não são os representantes legais da sociedade advocatícia contratada, sendo que a causídica
DALVA MOLEIRO PIRES
compõe o quadro societário na condição de “sócio com capital”, e o sócio-administrador e representante legal do escritório é o Sr.
JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES
, que nem parte do processo é.

Suscita, também, a inexequibilidade do título haja vista a ausência de identificação das testemunhas, em dissonância com o inciso III do art.784 do CPC/15. Aduz que a sentença se equivocou ao não reconhecer a arguição de
inexigibilidade da obrigação, pois, como claramente exposto na inicial, na data da propositura da ação executiva não havia ocorrido o recebimento de todo valor pela Apelante, vindo esse fato ocorreu somente no ano de 2018, conforme claramente afirmado pelos Apelados no documento de ID. n. 16002225 - Pág. 4.

Alega que, deste modo, havendo previsão na
cláusula quinta
do contrato exequendo no sentido de que o pagamento dos honorários deveria se dar em parcela única, o título era inexigível na medida em que, ao tempo do ajuizamento da execução, o crédito da apelante junto à Fazenda Pública Estadual, que era de R$190.512,51, ainda não havia sido pago na integralidade, tendo sido pagos até então a importância de R$98.764,80.

Contrarrazões de ID. n. 47352990.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO(S):

DALVA MOLEIRO PIRES

APELADO(S):

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO

APELADO(S):

CLAUDIA MACIEL SANTOS

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, indefiro os benefícios da gratuidade da justiça.

Isso porque, conforme se pode depender dos autos, no juízo de origem, a ora apelante litigou sem os benefícios da justiça gratuita.

Embora tenha pleiteado a benesse quando da oposição os seus embargos à execução, certo é que, por entender não estar demonstrada a hipossuficiência, o juízo
a quo
determinou fosse a embargante/executada intimada para que anexasse no feito a cópia da última declaração de imposto de renda demonstrando que faz jus ao benefício da gratuidade ou ainda, para, no mesmo prazo, recolher as custas processuais.

Ao invés de apresentar a prova da incapacidade financeira declarada, a ora apelante preferiu resignar-se, preferindo, desde logo, recolher as custas iniciais.

Assim, conquanto a legislação de regência admita novo pedido de gratuidade em fase recursal (art.99, §7º, do CPC/15), ao fazê-lo, o pretendente ao benefício deve desde logo apresentar os documentos capazes de evidenciar a situação financeira de três anos atrás.

Todavia, a apelante assim não procedeu, razão pela qual, não há como conceder-lhe as benesses da justiça gratuita, devendo recolher as custas do preparo.

No mais, o apelo também não prospera.

Da ilegitimidade ativa dos embargados para a execução.

No caso, conquanto a embargante alegue que os apelados seriam parte ilegítima ativa para a execução, tal arguição merece ser rejeitada.

Isso porque, segundo dispõe o art.493 do CPC/15,
“Se, depois da propositura da ação,
algum fato constitutivo
, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Logo, conquanto fosse de início questionável a legitimidade ativa dos ora apelados para o ajuizamento da execução embasada em contrato de honorários firmado entre a apelante e a sociedade advocatícia a qual os mencionados causídicos integram, certo é que, com a
“Declaração” constante no ID. 47352960 datada de 11/08/2017, o representante do escritório contratado pela recorrente reconhece que os créditos representados pelo contrato exequendo
“firmado com Rosalina Alves de oliveira, na qualidade de Contratante, pertencem exclusivamente aos advogados citados no referido instrumento, quais sejam: Claudia Maciel Santos, Dalva Moleiro Pires, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo, podendo estes executar o referido contrato em conjunto ou isoladamente.”

Negar a legitimidade ativa aos ora apelados para a ação executiva, a essa altura dos acontecimentos, significaria prestar culto cego a um formalismo desarrazoado, que vai de encontro com os primados da instrumentalidade das formas e da primazia de julgamento de mérito albergada pela nova sistemática do CPC/15.

Diante disso, e sem maiores delongas, não há como acolher a arguição de ilegitimidade ativa dos embargados, ora recorrentes, para o ajuizamento da ação executiva (principal).-

Da inexequibilidade do título exequendo.

Consoante relatado, o apelante suscita que o contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes não goza de força executiva, por estar assinado por duas testemunhas não identificadas.

Todavia, neste ponto o apelo também não merece a guarida vindicada.

Isso porque, consoante jurisprudência do STJ,
“o contrato de prestação de serviços advocatícios é dispensado da subscrição por duas testemunhas, para que tenha eficácia de título executivo extrajudicial.”
(AgRg no Ag 716.839/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2006, DJ 12/06/2006, p. 477)

Com efeito, segundo dispõe o
caput
do art.24 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB),
“A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e
o contrato escrito que os estipular
são títulos executivos
e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.”

Assim, se a lei especial que rege os honorários advocatícios não exige a assinatura do instrumento por duas testemunhas, para a atribuição de força executiva ao contrato firmado entre o causídico e o cliente, a legislação geral não pode fazê-lo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. NECESSIDADE. REEXAME. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é uníssona em reconhecer a prevalência da legislação especial (Lei n. 8.906/1994), que confere ao contrato de prestação de serviços advocatícios a qualidade de título de crédito executivo extrajudicial, independentemente de constar em seu teor a assinatura de duas testemunhas
. 2. Rever as conclusões lançadas pela Corte estadual quanto à certeza e exigibilidade do título, demandaria a análise do arcabouço fático-probatório dos autos, providência incabível na via eleita, por esbarrar no óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1443050/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019)

Deste modo, não há como reconhecer a inexequibilidade sugerida pela parte apelante.-

Da inexigibilidade do débito
.

Por fim, sustenta a embargante/executada a inexigibilidade da verba exequenda tendo em vista que, apesar de
a
cláusula quinta
do contrato prever que o pagamento dos honorários deveria se dar em parcela única, quando do ajuizamento da execução, o crédito da apelante junto à Fazenda Pública Estadual, que era de R$190.512,51, ainda não havia sido pago na integralidade, sendo que até aquele momento havia recebido apenas a importância de R$98.764,80.

Novamente aqui, razão não socorre à recorrente.

E isso, pelos mesmos motivos que justificaram a legitimidade ativa dos apelados para a ação principal, ou seja, o advento e um fato, no curso do processo, capaz de alterar a constituição do direito perseguido na
actio
executiva.

É que, se inicialmente houvesse lugar para se travar uma discussão acerca da exigibilidade da verba honorária em razão do recebimento parcial do crédito judicial da embargante no momento do ajuizamento da ação, fato é que, no curso do feito, e ainda antes da prolação da sentença, a apelante recebeu todo o seu crédito junto à fazenda estadual.

Com isso, não subsiste qualquer fato a impedir o pagamento, aos apelados, dos honorários advocatícios que estes vêm perseguindo nos autos da execução.

Diante de todo o exposto, não há qualquer desacerto na sentença a justificar sua desconstituição ou alteração.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020